Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730213-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIA CLEIA DIAS DESPACHO Intime-se o agravante para, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre quais medidas foram adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde/DF para dar cumprimento à Nota Técnica 7/2021/-DAPES/SAPS/MS (anexo). Brasília, 16 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito